Tribunal: TJPA
Processo: 0806172-59.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806172-59.2022.8.14.0301

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA – CABIMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – EMPRESA REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA NA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONFIGURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

In casu, verifica-se que a seguradora autora comprovou que efetuou o pagamento ao segurado da indenização de R$ 14.817,60 (quatorze mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta centavos), bem como, demonstrou, por meio dos laudos técnicos, que os equipamentos foram danificados devido a uma descarga elétrica no apartamento do segurado, tendo ainda, os laudos de inspeção técnica esclarecido que os danos decorreram de subtensão de corrente elétrica.

2-
Ressal
ta-se, por oportuno, que apesar das referidas provas terem sido produzidas unilateralmente, as mesmas se mostram suficientes
, uma vez que elaborados por empresas especializadas, cuja idon
eidade não foi impugnada pela ora apelante, tendo constatado que o equipamento fora danificado
em decorrência de tensão na rede elétrica,
transferindo-se à empresa recorrente o ônus de
provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, parágrafo 3.º, incisos I e II, do CDC, o que não
ocorreu
no
presente caso
.

3-
Imperioso salientar também, que a concessionária ré, ora apelante, não apresentou qualquer laudo técnico ou até mesmo relatório interno, a fim de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no fornecimento de energia para o Condomínio lesado, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço, nos termos do que estabelece o art. 373, inciso II do CPC.

4-
Sendo assim, uma vez
comprovados

os danos causados pela oscilação na rede de energia elétrica, os quais foram suportados pela autora ao indenizar os segurados nos limites do contrato,
a restituição do valor pago, devidamente atualizado, a título de danos materiais, é medida que se impõe, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

e apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 14.817,60 (quatorze mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta centavos), acrescido de correção monetária pelo IGP M desde a data do desembolso e juros de mora de 1% (hum por cento) a partir da citação, condenando a ré também ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada,
que firmou contrato de seguro com ALLAN GOMES MOREIRA, consubstanciado pela apólice nº 0114-10-004005681-00, pela qual comprometeu-se a ressarcir danos elétricos no imóvel do consumidor. Nesse contexto, informou que o consumidor segurado noticiou danos em equipamentos eletrônicos ocorridos em 20/01/2021.

Salientou que o sinistro foi apurado em processo de regulação, no qual se constatou o alegado prejuízo decorrente de danos elétricos. Logo, o demandante efetuou o pagamento de indenização ao segurado para cobertura dos mencionados danos elétricos, em 08/02/2021, no valor total de R$ 14.817,60 (quatorze mil oitocentos e dezessete reais e sessenta centavos), requerendo o ressarcimento dos valores.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 12594360), que julgou totalmente procedente a demanda, condenando a empresa requerido ao pagamento de indenização à título de danos materiais.

Inconformada,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 12594362), alegando que não há qualquer prova acerca de conduta ilegal adotada pela recorrente, ressaltando que jamais se furtou de ressarcir eventuais danos ocorridos nos equipamentos de seus consumidores, entretanto, afirma ser necessário a mínima comprovação de procedimento inadequado por parte da requerida que viesse a causar os alegados danos.

Sustenta que não restou estabelecido o nexo de causalidade que permita a responsabilização da parte ré pelos fatos ocorridos, afirmando que não é somente a existência do prejuízo que acarreta a indenização, mas também a conexão entre o prejuízo sofrido e a culpa do agente, não sendo possível verificar qualquer responsabilidade da recorrente.

Alega ainda a necessidade de comprovação do dano material por parte da requerente, não tendo se desincumbido de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, afirmando inexistir o dever de reparação civil no presente caso.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente, ou alternativamente, que haja a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos materiais.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 12594368), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

MÉRITO

Cinge-se a questão na verificação de configuração de dano material decorrente da alegada falha na prestação de serviço da concessionária requerida.

A empresa apelante alega ter inexistido qualquer conduta ilegal ou irregularidade no fornecimento de energia na unidade consumidora em questão, afirmando também que a parte requerente não se desincumbiu de demonstrar o nexo de causalidade necessário para ensejar o dever de reparar.

Prima facie, cumpre registrar que o Código de defesa do Consumidor também se aplica à seguradora, ora apelada, uma vez que a teor do que dispõe o art. 349 do CC,
“a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”
.

Nesse sentido, o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e ré se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do CDC, salientando-se que em casos de relação de consumo, como o ora em análise, o art. 14 do CDC preleciona a responsabilidade objetiva da empresa recorrente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

In casu, verifica-se que a seguradora autora comprovou que efetuou o pagamento ao segurado da indenização de R$ 14.817,60 (quatorze mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta centavos), bem como, demonstrou, por meio dos laudos técnicos, que os equipamentos foram danificados devido a uma descarga elétrica no apartamento do segurado, tendo ainda,
os laudos de inspeção técnica esclarecido que os danos decorreram de subtensão de corrente elétrica.

Ressalta-se, por oportuno, que apesar das referidas provas terem sido produzidas unilateralmente, as mesmas se mostram suficientes, uma vez que elaborados por empresas especializadas, cuja idoneidade não foi impugnada pela ora apelante, tendo constatado que o equipamento fora danificado em decorrência de tensão na rede elétrica, transferindo-se à empresa recorrente o ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, parágrafo 3.º, incisos I e II, do CDC, o que não ocorreu no presente caso.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Ação REGRESSIVA DE RESARCIMENTO Danos em equipamentos eletrônicos decorrentes de descarga elétrica Seguradora que indenizou o segurado Nexo causal bem demonstrado Danos materiais e pagamento da indenização comprovados Ação procedente Recurso desprovido, com observação.
(Apelação n.º 1060899-03.2017.8.26.0114, Relator Designado Des. Fernando Melo Bueno Filho, j. 19.7.2019)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA A CELESC. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO DA CONCESSIONÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INACOLHIMENTO. NÃO ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DA PROVA POSTULADA E CUJA PRODUÇÃO FOI INDEFERIDA. ELEMENTOS DOS AUTOS, ADEMAIS, QUE SÃO SUFICIENTES AO DESLINDE DO FEITO. TESE RECHAÇADA. MÉRITO. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM ELETRODOMÉSTICOS DE RESIDÊNCIA SEGURADA COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE RESSARCIR. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SC - AC: 03313693620148240023 Capital 0331369-36.2014.8.24.0023, Relator: Ricardo Roesler, Data de Julgamento: 26/02/2019, Terceira Câmara de Direito Público)

Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga de energia em razão de descarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré. Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6.º, da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos que são previsíveis e inseridos nos ricos da atividade da ré. Recurso desprovido.
(Apelação n.º 1071635-25.2017.8.26.0100, Relator Designado Des. Morais Pucci, j. 16.7.2019)

Imperioso salientar também, que a concessionária ré, ora apelante, não apresentou qualquer laudo técnico ou até mesmo relatório interno, a fim de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no fornecimento de energia para o Condomínio lesado, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço, nos termos do que estabelece o art. 373, inciso II do CPC.

Sendo assim, uma vez comprovados os danos causados pela oscilação na rede de energia elétrica, os quais foram suportados pela autora ao indenizar os segurados nos limites do contrato,
a restituição do valor pago, devidamente atualizado, a título de danos materiais, é medida que se impõe, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada, que julgou totalmente procedente a demanda, condenando a empresa requerida à restituição do valor pago, devidamente atualizado, a título de danos materiais.

É COMO VOTO.

Belém, 05/06/2023